Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-51.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Processo : 0702736-51.2018.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra o indeferimento da tutela provisória para excluir a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), bem como quaisquer outros encargos setoriais, da base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica constante de fatura da concessionária de energia. Alega que o ICMS deve incidir apenas no custo da energia elétrica e que a inserção das tarifas eleva o tributo a recolher, desconsiderando o fato gerador. Sustenta a aplicação da Súmula 166 do STJ pela especificidade e características da energia elétrica, de maneira que a incidência do tributo se dá no momento do efetivo consumo, enquanto a transmissão e distribuição são etapas do fornecimento. Diz superada a questão pela Súmula 391 do STJ, acerca da demanda de potência efetivamente utilizada. Pede a tutela recursal e a reforma da decisão. Indeferida a antecipação da tutela (id. 3485465). Contraminuta não apresentada (id. 3749959). Suspensão pelo Tema Repetitivo 986 do STJ. Suspensão levantada após acórdão do STJ. Doravante, a parte agravante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso (id. 61472090). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Retire-se da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator